Tribunal: TJES
Processo: 5009734-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009734-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAULO LUGON MOULIN LIMA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009734-14.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
SAULO LUGON MOULIN LIMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ILACEIA NOVAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada pelo SAULO LUGON MOULIN LIMA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora era Técnico Judiciário do TJES, e requer o pagamento dos efeitos financeiros da promoção funcional concedida ao requerente pelo Ato nº 348/2018.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face de todo exposto,
DECLARO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE
do artigo 3º da Lei n. 10.470/2015, de modo que é indevida a supressão dos reajustes previstos para os anos de 2015 e 2017 em desfavor da demandante, ao passo de que
JULGO PROCECENTE
o pleito, ao passo que
CONDENO
o demandado ao pagamento dos efeitos financeiros da promoção funcional concedida ao Requerente pelo Ato nº 348/2018, desde julho de 2017 até a data de sua exoneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade, integrante dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com reflexo nas demais verbas e direitos inerentes ao cargo, relegando a apuração dos valores devidos para momento posterior ao trânsito em julgado.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e incidir desde quando deveriam ter sido pagas as parcelas. Já os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F).

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3691263, a parte ré interpôs Recurso Inominado, argumentando pela constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e afronta da mesma, pela manutenção da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, alega ainda que a correção monetária deve ser pela Selic em virtude da EC 113/2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

A normalidade das finanças, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Quanto a insurgência do recorrente sobre o índice de correção monetária aplicado na r. sentença, vejo que guarda valor, visto que após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, no entanto, ressalto que a correção monetária sobre período anterior a essa data deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MOTOCICLETA APREENDIDA E LEILOADA. MULTAS POSTERIORES À APREENSÃO. DEVER DE RETIRAR PONTOS DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. I - A despeito da autonomia conferida à autarquia, o Estado exerce controle finalístico sobre ela, subsistindo, portanto, responsabilidade subsidiária do ente público na espécie, consequentemente, possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. II Evidenciada que as infrações de trânsito, que desencadearam as pontuações na carteira de habilitação do autor, ocorreram após a apreensão e leilão da motocicleta, bem como reconhecida a falha do Poder Público em entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer pendências, configurado o ato ilícito, por consequência, o dever dos requeridos de retirar os pontos da carteira de motorista do autor, bem como de indenizar moralmente o autor. III - "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Súmula nº 32, TJGO). IV
Uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ), com juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), de acordo com a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 doSTF).
Após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
(TJGO; DGJ 5479873-84.2018.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7882). (g.n).

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença tão somente a fim de que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 seja aplicado o índice da SELIC, conforme a EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)